Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-15.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706850-15.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ZAQUEU ILIDIO DA SILVA RECORRIDO: MARILENA SOUSA NOLETO, LUIZ RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA CADEIA DOMINIAL DA OPOSTA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO NO DECORRER DA DEMANDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação oposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de oposição. 1.1. Pretensão do opoente de reforma da sentença. Sustenta, em suma, que é legítimo possuidor do lote objeto de ação de reintegração de posse e pede, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias erigidas. 2. A oposta foi vitoriosa em comprovar sua posse sobre o imóvel, bem como a cadeia dominial que a precedeu. 2.1. Do contrário, o opoente não foi capaz em apresentar provas contundentes de sua posse. 2.2. O áudio citado pelo apelante não foi sequer mencionado na sentença exarada, que se baseou, exclusivamente, nas provas produzidas nos autos, tais como os depoimentos colhidos em audiência. 3. A construção da qual o opoente pede indenização foi erigida apenas após o ajuizamento da demanda. 3.1. Há decisão nos autos determinando que as partes se abstivessem de realizar qualquer ato de gestão sobe o bem imóvel, estando expressamente proibidos de erguer construções ou derrubar as que lá estivessem. Portanto, as pretensas benfeitorias não poderiam ser erigidas no decorrer da demanda. 4. Não há pedido de condenação em indenização de benfeitorias realizadas na peça inicial. 4.1. O pedido feito em sede de apelação é extemporâneo, implica em inovação recursal e sua análise implicaria em infringência aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação aos artigos 151 do Código Civil, 560 e 1.219, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a reintegração da posse pela parte recorrida, uma vez que o insurgente detém a posse direta e justa do imóvel, sendo que o recorrido não é parte legítima para questioná-la em juízo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJES. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 151 do Código Civil, 560 e 1.219, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005